Tribunal: STF
Processo: HC 218475
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS DIREITOS E VALORES, DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13, ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98, ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE AUTORIA E DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 215144-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/09/2022; HC 218.632-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022; HC 215816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022; HC 216428-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/08/2022.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, artigo 1º da Lei 9.613/98, art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo interno desprovido.